Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-49.2024.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012054-49.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[DAVID RODRIGUES MOREIRA - CPF: 062.118.711-98 (APELANTE), DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 051.457.941-26 (VÍTIMA), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012054-49.2024.8.11.0004

APELANTE: DAVID RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO MANTIDO. DOSIMETRIA REDUZIDA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
DAVID RODRIGUES MOREIRA
contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado, reconhecendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com fixação da pena em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) se a dosimetria da pena comporta revisão quanto às vetoriais circunstâncias do crime e da culpabilidade; (iii) se deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa; e (iv) se houve enfrentamento suficiente das matérias para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. A soberania dos veredictos não impede o controle recursal da decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos, mas a cassação somente é cabível quando inexistir suporte probatório mínimo para a versão acolhida pelos jurados.

4. A condenação encontra apoio em elementos probatórios produzidos sob o contraditório, especialmente no reconhecimento direto realizado pela vítima, decorrente de contato próximo durante a execução do crime, corroborado por depoimentos testemunhais e policiais.

5. A tese defensiva de álibi documental foi submetida ao Conselho de Sentença, que optou pela versão acusatória, escolha compatível com o conjunto probatório e inserida no âmbito de soberania do Júri.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, diante da premeditação, da divisão de tarefas, da presença de pessoas vulneráveis no local e do concurso de agentes, fundamentos concretos que não se confundem com as qualificadoras reconhecidas.

7. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois fundada no mesmo substrato fático utilizado para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando dupla valoração indevida.

8. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos, circunstância preponderante que compensa integralmente a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

9. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente o enfrentamento fundamentado das matérias essenciais ao julgamento, não estando o órgão julgador obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Recurso parcialmente provido, com reconhecimento de ofício da atenuante da menoridade relativa.

Teses de julgamento:

“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe versão acusatória amparada em elementos probatórios mínimos produzidos sob o contraditório.”

“2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal e das qualificadoras.”

“3. Configura dupla valoração indevida a utilização do mesmo substrato fático da qualificadora para exasperar a pena-base na vetorial culpabilidade.”

“4. A atenuante da menoridade relativa pode ser reconhecida de ofício e compensada com agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.”

“5. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento fundamentado das matérias essenciais ao julgamento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e XLVI; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, I, 67, 68 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 482 e 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 81.423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral, RE 1.235.340/SC; STJ, Tema 1.318; STJ, AgRg no HC 693.079/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012054-49.2024.8.11.0004

APELANTE: DAVID RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
David Rodrigues Moreira
, vulgo
“LIDERANÇA”
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Barra do Garças, que, após deliberação do Egrégio Tribunal do Júri, o condenou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal [homicídio qualificado, na forma tentada, pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima], impondo-lhe a pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o apelante
David Rodrigues Moreira
formula os seguintes pedidos:
1)
a nulidade do julgamento, com a submissão do apelante a novo Júri, com fundamento no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente em razão da alegada comprovação documental de que o apelante não se encontrava na cidade de Barra do Garças na data dos fatos, bem como em razão de inconsistências apontadas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima;
2)
subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria da pena, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às “circunstâncias do crime” e à “culpabilidade”, ou, em caso de entendimento diverso, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas vetoriais.

Prequestiona, por fim, todas as matérias deduzidas.

Nas contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças sustenta, em síntese, que o veredicto condenatório encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente no reconhecimento judicial da vítima, não se caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e que a dosimetria foi corretamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo direito subjetivo a uma fração fixa de 1/6 para cada circunstância judicial. Requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo desprovimento do recurso, por entender que o veredicto está em consonância com a prova produzida na instrução e que a dosimetria foi estabelecida com fundamentação idônea, concreta e proporcional, não comportando reparos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012054-49.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve a dinâmica criminosa nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
20.08.2024
, por volta das
19h50
, na residência situada na Rua Adelino de Farias, n. 141, Bairro Sena Marques, nesta cidade de Barra do Garças, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, imbuídos de
animus necandi
, mediante premeditação e divisão de tarefas, tentaram matar a vítima
Douglas Henrique Pereira
, mediante motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível sua defesa, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Ao longo de todo o dia do crime, os denunciados
Deividy
, vulgo
“Dentinho”
, e
Uelivelton
, vulgo
“Babilônia”
, circularam, reiteradamente, em um veículo Celta, na cor preta, placa JZY1J59, pelas imediações da residência da avó de Douglas, com o objetivo de encontrá-lo e monitorá-lo (imagens de vídeo e relatório policial de ID 175653548).

Na mesma data, o denunciado
Deividy
chegou a perguntar à mãe da vítima sobre seu paradeiro e, poucos minutos antes do crime, foi até a casa da avó de
Douglas
para se certificar da presença da vítima no local, chegando a conversar com ele.

Em seguida, os denunciados
Uelivelton
e
David
, vulgo
“Liderança”
, em uma motocicleta preta, sem placas, pararam na frente da residência onde a vítima estava e de imediato invadiram o local já com as armas de fogo em punho, surpreendendo a vítima, sua avó e uma criança de dez anos que estavam na casa. A vítima ainda tentou correr para um quarto, trancando a porta, quando
Uelivelton
, na posse de uma pistola, arrombou-a, entrando em luta corporal com
Douglas
, que conseguiu desarmá-lo.

O denunciado
David
em seguida invadiu o quarto, enquanto
Uelivelton
gritava para que atirasse na cabeça da vítima.
David
então efetuou vários disparos contra
Douglas
, momento em que houve novamente luta corporal entre eles e a vítima.

Os denunciados apenas não conseguiram matar a vítima porque esta, apesar de ter sido alvejada por três disparos, conseguiu se desvencilhar e fugir, abrigando-se na casa de um vizinho, vindo a ser perseguido pelos denunciados, que efetuaram ainda outro disparo em sua direção.

Os denunciados
Uelivelton
e
David
evadiram-se do local e a vítima, atingida com disparos de arma de fogo no tórax, na orelha esquerda e no abdômen, foi socorrida, necessitando de abordagem cirúrgica, resultando em perigo de vida (Laudo de Exame de Corpo de Delito id. 175653544).

Os denunciados foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores dos disparos (Termo de Reconhecimento Fotográfico id. 175653545).”

O inquérito policial autuado sob n. 1012054-49.2024.8.11.0004 (SIMP 006663-004/2024) reúne, entre outros elementos de convicção colhidos na fase pré-processual, o Boletim de Ocorrência n. 2024.249817, registrado horas após o crime; o Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, que documenta lesões perfurocontusas compatíveis com disparos de arma de fogo, com risco concreto de vida e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência; o Relatório Policial de Investigação, no qual a autoridade policial sistematizou as informações colhidas junto à vítima, à sua genitora e a testemunhas vizinhas, descrevendo a movimentação do veículo Celta nas horas que antecederam o crime; o Termo de Reconhecimento Fotográfico, por meio do qual a vítima, ainda hospitalizada, identificou
Uelivelton Gonzaga Costa
(
“Babilônia”
) e, na sequência,
David Rodrigues Moreira
(
“Liderança”
) como os autores dos disparos; e os Termos de Declaração de
Douglas Henrique Pereira
e de
Erika Henrique de Freitas
, prestados na fase inquisitorial.

Tais elementos, embora produzidos sem o crivo do contraditório, deram ensejo à Representação pela prisão preventiva (autos conexos n. 1010695-64.2024.8.11.0004), deferida e cumprida em 6/11/2024, e foram, em sua essência, confirmados pela prova produzida posteriormente em juízo, como se verá.

Superada a fase de resposta à acusação, foi designada audiência de instrução, realizada em 9/4/2025, na qual foram ouvidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Douglas Henrique Pereira
, a testemunha
Erika Henrique de Freitas
– genitora da vítima – e os Investigadores de Polícia Civil
Larissa Damacena Duarte de Sousa
e
Deocleciano Lima de Sousa
, cujos depoimentos serão objeto de análise.

Em
5/5/2025
, realizou-se o interrogatório dos acusados, ocasião em que o apelante
David Rodrigues Moreira
negou os fatos, ao passo que os corréus
Uelivelton Gonzaga Costa
e
Deividy Bastos Dias
exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Encerrada a instrução do sumário de culpa e apresentadas as alegações finais, sobreveio, em 23/6/2025, a decisão de pronúncia, pela qual os três acusados foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, mantendo-se a prisão preventiva de todos.

Contra a pronúncia, foram interpostos Recursos em Sentido Estrito por
David Rodrigues Moreira
e por
Deividy Bastos Dias
, julgados por esta Primeira Câmara Criminal em sessão de 18/11/2025, sob a relatoria deste signatário.

Por unanimidade, deu-se provimento ao recurso de
Deividy Bastos Dias
, para despronunciá-lo de todas as imputações, por ausência de indícios suficientes de autoria; e deu-se parcial provimento ao recurso de
David Rodrigues Moreira
, tão somente para excluir a pronúncia quanto ao crime de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), mantendo-se, na íntegra, a decisão quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, com ambas as qualificadoras (incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP).

Na sessão de julgamento realizada em
27/3/2026
, o Conselho de Sentença rejeitou a tese absolutória apresentada pela defesa, e reconheceu a participação do apelante
David Rodrigues Moreira
no fato delituoso e reconheceu, por igual, ambas as qualificadoras descritas na pronúncia – o motivo torpe (cumprimento de determinação emanada de organização criminosa) e o recurso que dificultou a defesa da vítima –, concluindo pela condenação do apelante nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na sequência, em estrita observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, o Juízo Presidente do Tribunal do Júri procedeu à individualização da pena.

Na primeira fase, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos, mediante a valoração negativa de três circunstâncias judiciais: circunstâncias do crime, na fração de 1/4 (um quarto), com fundamento na premeditação e divisão de tarefas evidenciadas por imagens de monitoramento, na presença, no local, de uma idosa e de uma criança de dez anos, e no concurso de pessoas na execução; culpabilidade, também na fração de 1/4 (um quarto), com fundamento na invasão de domicílio, na perseguição da vítima pelo interior do imóvel – com arrombamento de portas – e no consequente “encurralamento” da vítima; e consequências do crime, na fração de 1/6 (um sexto), em razão das sequelas permanentes sofridas pela vítima, que faz uso de bolsa de colostomia.

Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal – decorrente do deslocamento, para esta fase, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa –, elevando a pena em 1/6 (um sexto), de modo a alcançar 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses.

Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), na fração de 1/3 (um terço), por entender consumado o
iter criminis
em estágio avançado, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Antes de adentrar especificamente nas razões pelas quais este Relator não vislumbra, no caso concreto, hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, reputo conveniente – e mesmo necessário, dada a relevância constitucional da matéria – explicitar, com a devida vênia, a premissa normativa sobre a qual se assenta toda a análise subsequente: a de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, embora erigida à condição de garantia fundamental pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, não constitui princípio absoluto, intangível ou imune a qualquer espécie de controle recursal.

De fato, a própria ordem constitucional convive, há décadas, com a previsão contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, segundo a qual é cabível apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

O STF, em jurisprudência firme e reiterada, já decidiu neste mesmíssimo sentido:

“A soberania dos veredictos do Júri – não obstante a sua extração constitucional – ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. [...] A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri.” (STF, HC 81423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001.)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal, consagrado no Enunciado Criminal n. 3 do Egrégio TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Desse modo, o âmbito do controle recursal que esta instância exerce é estrito: a cassação do veredicto somente é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença não encontrar amparo em qualquer versão probatória válida – ou seja, quando a dissociação entre o veredicto e as provas for manifesta, gritante, inegável.

Estabelecida essa premissa, impõe-se, agora, delimitar com precisão os critérios segundo os quais se afere se um veredicto é, ou não,
“manifestamente contrário à prova dos autos”
.

A esse respeito, é digno de menção o critério sistematizado pelo Superior Tribunal de Justiça, inspirado na doutrina anglo-saxônica da
“no evidence rule”
– segundo a qual a completa ausência de elementos probatórios não autoriza a condenação pelo corpo de jurados –, e que distingue, para fins de exame da apelação fundada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, dois juízos sucessivos: o juízo antecedente, consistente em verificar se existem, nos autos, elementos probatórios mínimos aptos a amparar cada um dos elementos essenciais da imputação – materialidade, autoria, dolo e, sendo o caso, as qualificadoras reconhecidas –; e o juízo consequente, consistente em verificar se, presentes tais elementos probatórios mínimos, a escolha feita pelos jurados, entre as versões que esses elementos autorizam, situa-se dentro do espectro de decisões razoavelmente sustentáveis, hipótese em que prevalece a soberania do veredicto.

Somente quando o juízo antecedente se revela negativo – isto é, quando inexiste, pura e simplesmente, prova de algum elemento essencial da imputação, ou quando a versão acolhida pelos jurados não encontra nenhum apoio em qualquer elemento de prova produzido sob o contraditório – é que se abre espaço para o provimento da apelação com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

É à luz desse balizamento – e tendo presente, repise-se, que esta Câmara possui, sim, o poder constitucional de cassar o veredicto, caso reconheça a hipótese excepcional ora descrita – que se passa ao exame pormenorizado da prova produzida na instrução criminal.

Sustenta o apelante, em síntese, que o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, por duas ordens de razões:
(i)
a existência de prova documental – bilhetes de passagem rodoviária no trecho Aragarças/Goiânia, com validade entre 15 e 23.08.2024, e comprovante de hospedagem no Hotel Cerrado, em Goiânia – que demonstraria não se encontrar o apelante em Barra do Garças na data dos fatos; e
(ii)
inconsistências no reconhecimento realizado pela vítima, notadamente quanto ao uso, ou não, de capacetes pelos executores, e quanto à ausência de menção, nos depoimentos, a tatuagens visíveis no rosto e pescoço do apelante.

Pois bem.

Aplicando-se ao caso o critério do “juízo antecedente” delineado no item antecedente, impõe-se reconhecer que a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório na audiência de instrução de 9/4/2025 – cujo teor, registre-se, foi exaustivamente reproduzido e analisado por esta mesma Câmara no acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito anteriormente julgado nestes autos – confere ao veredicto condenatório amparo seguro, robusto e dificilmente contestável.

Comece-se pelo depoimento da própria vítima,
Douglas Henrique Pereira
, que, indagado sobre a dinâmica dos fatos, narrou, com riqueza de detalhes e em linguagem absolutamente espontânea – refratária, pois, a qualquer suspeita de ensaio ou memorização –, a sequência de eventos que culminou na tentativa de homicídio.

Vale a pena, dada a centralidade desse depoimento para o desate da controvérsia, reproduzir-lhe os trechos mais relevantes:

“
VÍTIMA
: [...] esse carro passou com esse rapaz, entendeu? [...] o rapaz é o que parece que está preso né, que é um tal de
‘Babilônia’
. [...] mas ele chegou aqui em casa, que é o tal de
‘Dentinho’
, que está aí preso, mas ele não tem nada a ver, entendeu, senhor? Assim, ele veio aqui mais cedo, conversou comigo, aí depois que ele foi embora que chegou esses dois rapazes na moto, entendeu? Aí eu estava sentado aqui na sala com a minha avó [...] eu vi eles estavam já entrando. Aí eu não tive como, Doutor, de ficar parado, eu corri para o meu quarto. Aí foi apressadamente que ele quebrou a porta, eu derrubei ele armado, que foi o
‘Babilônia’
, eu derrubei ele. Aí eu lutei com ele, deixei ele desmaiado dentro do meu quarto... Quando eu saí aqui na cozinha, já veio o
‘Liderança’
, já com ‘oitão’ (arma de fogo), aí foi que pegou o primeiro (disparo) aqui em mim... Pegou o primeiro aqui, aí depois o outro pegou aqui que eu estou usando até bolsa de colostomia [...].

MP
: Então, quem atirou em você foi o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
?

VÍTIMA
: Não, é o
‘Liderança’
... o
‘Babilônia’
não conseguiu porque eu desmaiei ele, eu peguei na porrada aqui dentro do meu quarto.

MP
: Mas ele estava junto?

VÍTIMA
: Estava junto com a pistola, entendeu senhor?

MP
: Então, os dois que foram na moto foram o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
?

VÍTIMA
: Foi, que é o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
. Aham.

MP
: Você reconheceu os dois?

VÍTIMA
: Reconheci na hora, porque eu estava lutando com eles, né... Na hora assim eu reconheci eles.”

Vê-se, pois, que o reconhecimento operado por
Douglas Henrique Pereira
em relação ao apelante não decorre de um exame fugaz de fotografias em sede policial – meio de prova que, é certo, a doutrina e a jurisprudência tratam com reservas, dada sua conhecida fragilidade mnemônica –, mas de contato físico direto, prolongado e violento, no curso de verdadeira luta corporal travada dentro da própria residência da vítima, em ambiente iluminado, a curtíssima distância, e em circunstâncias que, por sua própria gravidade, tendem a fixar-se com nitidez na memória de quem as vivencia.

O reconhecimento fotográfico posterior apenas ratificou – e não criou – a convicção da vítima quanto à identidade de seus agressores.

A esse relato central somam-se, em perfeita harmonia, as declarações de
Erika Henrique de Freitas
, genitora da vítima, ouvida na mesma assentada.

Conquanto não tenha presenciado o interior do confronto – por se encontrar, naquele momento, buscando seu neto em local próximo –,
Erika
confirmou, com igual espontaneidade, o pano de fundo fático narrado pelo filho:

“
MP
: No dia que atiraram no
Douglas
, a senhora estava em casa? Como que foi?

TESTEMUNHA
: [...] eu estava vendo um carro preto rodeando a minha casa... Mais ou menos começou esse carro a rodear, mais ou menos, por volta de cinco e meia da tarde. E aí, quando foi de noite, o tal de
‘Dentinho’
parou na porta da minha casa, conversou com o meu menino... na hora que ele conversou com o meu menino, que ele rodeou, estava ele e uma mulher dentro, com uma tal de ‘Bibi’... aí pegaram, rodearam no carro, quando foi... com vinte minutos que eu peguei o meu nenenzinho [...] foi o prazo em que eles entraram na minha casa, começaram a atirar no meu menino e o meu menino começou a lutar com ele... luta corporal.

[...]

MP
: O
‘Dentinho’
, quando ele foi lá, a senhora sabe o que ele queria com o filho da senhora?

TESTEMUNHA
: Olha... desde... desde cedo que ele já estava rondando a minha casa e falando no telefone [...].

[...]

MP
: Dona Erika... O
Douglas
, ele ficou com sequelas?

TESTEMUNHA
: Ficou com sequelas... meu filho... ele está usando bolsa de colostomia...”

O depoimento de
Erika Henrique de Freitas
desempenha, no contexto probatório dos autos, função essencialmente corroborativa do contexto em que o crime se desenrolou – a vigilância prévia exercida por veículo que rondou a residência desde o início da tarde, a visita de
“Dentinho”
horas antes do ataque, e a chegada, em seguida, de dois indivíduos armados em motocicleta –, sem que se possa exigir dela, dada sua posição à distância no momento exato dos disparos, a mesma precisão que se espera de quem, como
Douglas
, foi protagonista direto e involuntário da cena.

É certo que a defesa, na instrução, buscou explorar uma aparente contradição entre o relato de
Erika
– que afirmou ter visto, de longe, dois indivíduos ingressando na residência “de capacete” – e o relato de
Douglas
, que descreveu seus agressores a rosto descoberto.

Tal aparente dissonância, contudo, foi devidamente esclarecida pelos depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil que conduziram as diligências, aos quais ora se passa.

A
Investigadora Larissa Damacena Duarte de Sousa
, responsável por diversas diligências do caderno investigativo, relatou em juízo que a movimentação do veículo Celta nas imediações da residência da vítima – confirmada por imagens de câmeras de segurança – antecedeu, em horas, a chegada dos executores em motocicleta, e que a visita de
Deividy Bastos Dias
(
“Dentinho”
) à residência da vítima, horas antes do crime, teve por finalidade real confirmar a presença de
Douglas
no local, sob o pretexto de alertá-lo sobre uma suposta ameaça:

“
TESTEMUNHA
: [...] ele [
Deividy
] também foi até a casa da vítima [...] conversou com a vítima... a vítima conhecia ele... então, o reconhecimento dele não foi algo de que houvesse dúvidas [...]. Então, ele conversou com a vítima, deu o recado para a vítima... falou para a vítima: ‘olha, o CV vai matar você, está querendo te matar, não sai de casa’... Só que esse ‘não sai de casa’ não foi como uma medida de segurança para ele, foi para garantir que a vítima ia estar em casa quando os autores fossem lá executá-lo. [...] minutos depois chegou a motocicleta com dois ocupantes... que eles já chegaram armados [...]. No que ele se trancou no quarto, a pessoa do
Uelivelton
arrombou a porta para tentar matá-lo armado... a vítima entrou em luta corporal com ele, desarmou ele, dominou ele... e nesse momento o
Uelivelton
, nas palavras da vítima, chamou o segundo suspeito, que é o
David Rodrigues
, o vulgo
‘Liderança’
, chamou ele, inclusive com as palavras: ‘atira na cabeça, atira na cabeça’.”

E, especificamente quanto à alegada divergência sobre o uso de capacetes – invocada pela defesa como elemento de fragilização do reconhecimento –, a mesma testemunha esclareceu, de forma direta:

“
DEFESA 1
: A senhora disse que a vítima [...] disse que os atiradores entraram de rosto limpo né... a mãe do
Douglas
disse que viu eles entrando de capacete na casa. Então, a senhora confirma que o
Douglas
disse que eles não estavam de capacete?

TESTEMUNHA
: A mãe da vítima não estava na residência, quem estava na residência era a avó. [...] Eu não tenho conhecimento desse detalhe, mas o que o depoimento da vítima fala é categórico que ele viu o rosto dos suspeitos e lutou com eles, inclusive.”

Tal esclarecimento – que, anote-se, não foi infirmado por qualquer outro elemento dos autos – dissolve a aparente contradição: a genitora da vítima, posicionada à distância e em movimento, pôde razoavelmente confundir capacetes de motociclista com algum outro acessório, ou simplesmente ter avistado os agressores em momento e ângulo diversos daquele em que a vítima, já dentro de sua própria residência e às voltas com a luta corporal, teve oportunidade de fixar, a curta distância, o rosto de seus algozes.

Não se trata, portanto, de depoimentos inconciliáveis a indicar fragilidade da imputação, mas de relatos complementares, cada qual fiel à perspectiva de quem o presta – circunstância, aliás, absolutamente compatível com a normalidade da experiência humana em situações de elevada tensão e rapidez como a aqui descrita.

No mesmo sentido, e em harmonia absoluta com os depoimentos anteriores, colhe-se o relato do
Investigador de Polícia Civil Deocleciano Lima de Sousa
, que sistematizou, com precisão, a sequência da identificação dos autores pela própria vítima:

“
TESTEMUNHA
: [...] Segundo a informação da vítima, dois indivíduos na motocicleta entrou na casa dele, arrombou a porta e, neste momento, a vítima lutou com um dos indivíduos e dominou esse indivíduo, que no caso era o
Uelivelton
. Em seguida, o
Uelivelton
dominado... ele desarmou o
Uelivelton
né, em seguida, o
Uelivelton
dominado chamou o seu comparsa, que no caso era o
David Rodrigues
[...]. E aí o
David Rodrigues
entrou no quarto e, com a arma [...] o
Uelivelton
falou para o
David
‘atirar na cabeça da vítima’. Neste momento, segundo relatos da vítima, ele também entrou em luta corporal com o
David
e aí o
David
disparou contra ele... Ele mesmo atingido pelo disparo, ele conseguiu sair da residência e correu até a casa de um vizinho.

[...]

MP
: A vítima reconheceu o Uelivelton?

TESTEMUNHA
: Isso, ela reconheceu... ela já conhecia o
Uelivelton
, aí naquela luta corporal eles estavam sem máscara, estavam sem capacete, ele reconheceu o
Uelivelton
e, posteriormente, também reconheceu o
David
.

MP
: Hoje a dona Erika falou que ela viu de longe, mas que eles estariam de capacete. A vítima disse que eles estavam sem capacete?

TESTEMUNHA
: A vítima disse que eles estavam sem capacete.

[...]

E aí foi feito um reconhecimento do segundo autor pela vítima, através de fotografias que ele reconheceu, foi categórico em afirmar que tinha sido ele o segundo autor que tentou contra a vida dele.”

Neste particular, para espancar qualquer dúvida quanto à utilização ou não de capacetes, a vítima confirmou, em juízo, que os réus chegaram à residência fazendo uso, porém, quando entraram em luta corporal o acessório saiu, oportunidade na qual procedeu o reconhecimento.

Essa explicação é logicamente coerente com a dinâmica de uma luta corporal violenta e intensa, em que golpes foram trocados, o apelante foi dominado e a arma foi arrancada de suas mãos.

Não há inconsistência: capacete que cai durante luta corporal é fato corriqueiro e perfeitamente plausível, sem nenhuma contradição lógica.

Em suma, a divergência sobre o capacete não afeta o reconhecimento da autoria: a vítima viu o rosto do apelante durante a luta, conhecia-o de longa data, e o identificou sem qualquer hesitação. Esse é o núcleo do reconhecimento – e ele permanece íntegro.

Diante desse quadro probatório – uníssono quanto à dinâmica do crime, quanto à identificação dos dois executores armados em motocicleta, e quanto ao papel desempenhado por cada um deles –, resta examinar se a tese do álibi documental, consistente nos bilhetes de passagem Aragarças/Goiânia e no comprovante de hospedagem no período de 15 a 23/8/2024, seria capaz de, isoladamente, esvaziar esse robusto acervo testemunhal a ponto de caracterizar a hipótese excepcional do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A resposta, a meu juízo, é negativa, por duas ordens de razões.

Em primeiro lugar, porque a distância rodoviária entre Aragarças/GO e Barra do Garças/MT – municípios geograficamente contíguos, separados, em linha reta, por poucos quilômetros e por uma ponte sobre o Rio Araguaia, sendo Goiânia/GO o destino final do trecho rodoviário documentado – não torna logisticamente inviável o deslocamento do apelante até o local dos fatos no horário noturno em que estes ocorreram (entre 19h30 e 20h00), sobretudo à falta de qualquer elemento técnico – registro de geolocalização, dados de telefonia móvel, imagens de câmeras de monitoramento em rodovias ou terminais – que comprovasse, de modo objetivo e contemporâneo, a permanência ininterrupta do apelante em Goiânia/GO durante toda a janela temporal relevante.

Em segundo lugar, e mais relevante, porque essa tese de álibi foi efetivamente submetida ao Conselho de Sentença, que dela teve pleno conhecimento – tendo a defesa técnica, inclusive, exercido, na tribuna do Plenário, a prerrogativa de sustentá-la nos debates orais –, e, ainda assim, optou por não a acolher, à vista do reconhecimento direto e reiterado da vítima.

Em síntese: existem, nos autos, elementos probatórios mínimos e idôneos a amparar cada um dos elementos essenciais da imputação – autoria (reconhecimento direto da vítima, decorrente de contato físico durante a execução do crime, corroborado pelos depoimentos da genitora e dos investigadores que conduziram as diligências), dolo (a inequívoca intenção homicida revelada pela ordem “atira na cabeça” e pela sequência de disparos contra regiões vitais do corpo da vítima) e as qualificadoras reconhecidas.

Diante desse cenário, o “juízo antecedente” resta integralmente satisfeito, de modo que a opção do Conselho de Sentença pela versão acusatória – em detrimento da tese de álibi sustentada pela defesa – insere-se dentro do espectro de decisões razoavelmente sustentáveis à luz da prova dos autos, não havendo, portanto, espaço para o exercício, por esta Câmara, do excepcional poder de cassação.

Neste viés, rejeito o pedido de invalidação do julgamento, mantendo-se inalterado o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças.

Da revisão da dosimetria da pena

Subsidiariamente, pugna o apelante pela exclusão – ou, alternativamente, pela redução à fração de 1/6 (um sexto) – da valoração negativa atribuída, na primeira fase da dosimetria, às vetoriais circunstâncias do crime e culpabilidade, ambas exasperadas em 1/4 (um quarto) pelo juízo de origem.

Cada uma dessas vetoriais comporta exame separado, dada a diversidade dos fundamentos invocados na sentença e dos correspondentes argumentos defensivos.

A sentença recorrida fundamentou a exasperação de 1/4 (um quarto) na vetorial
circunstâncias do crime
em três ordens de elementos concretos, extraídos do conjunto probatório:
(i)
a premeditação e a divisão de tarefas entre os agentes, evidenciadas por imagens de câmeras de segurança que demonstram sucessivas rondas de monitoramento da residência da vítima, ao longo de todo o dia, com o propósito de viabilizar a execução em condições favoráveis;
(ii)
a presença, no ambiente em que se desenrolou a ação criminosa, de pessoas em situação de vulnerabilidade – uma idosa de 76 anos e uma criança de 10 anos –; e
(iii)
o concurso de pessoas na execução da empreitada criminosa.

Em suas razões, a defesa técnica impugna cada um desses fundamentos.

Argumenta, primeiramente, que a
premeditação
não poderia ser imputada ao apelante, porquanto a própria vítima não o teria visualizado no interior do veículo utilizado nas rondas de monitoramento.

Salienta, em segundo lugar, que tal premeditação – ainda que existente –
“ingressaria no próprio iter criminis do crime doloso contra a vida”
e se confundiria com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, já utilizada como agravante na segunda fase, configurando
bis in idem
à luz do recém fixado Tema 1.318 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca, em terceiro lugar, que a referência à presença de uma idosa e de uma criança no local do crime aproximar-se-ia de indevida responsabilização objetiva, equiparável à mera presença de “espectadores” em local público.

E consigna, por fim, que o concurso de pessoas, à falta de previsão legal expressa que o eleve automaticamente à condição de circunstância judicial desfavorável no crime de homicídio, não poderia fundamentar, por si só, a exasperação da pena-base.

A despeito dos fundamentos aduzidos pela combatente defesa, nenhum desses argumentos, a um exame detido, é capaz de afastar a robusta fundamentação concreta lançada pelo juízo de origem, que, antecipo, deve ser integralmente mantida.

Quanto ao primeiro argumento – de que a premeditação não poderia ser atribuída ao apelante por não ter sido este visto no veículo de monitoramento –, observo que tal alegação parte de premissa equivocada quanto à própria natureza da premeditação enquanto circunstância judicial em contextos de coautoria.

A premeditação aqui valorada não qualifica isoladamente a conduta de um ou outro agente considerado de forma estanque, mas sim a ação criminosa como um todo, unitariamente concebida e executada mediante divisão funcional de tarefas – modalidade de atuação que, segundo a própria narrativa fática incontroversa, envolveu, de um lado, a vigilância e a confirmação da presença da vítima (papel desempenhado por
Deividy Bastos Dias
, com o apoio de
Uelivelton Gonzaga Costa
no veículo de monitoramento) e, de outro, a execução armada propriamente dita (papel desempenhado por
Uelivelton
e pelo apelante, que chegaram em motocicleta, já armados, minutos após a confirmação da presença da vítima em sua residência).

O apelante, nessa divisão de tarefas, não foi mero espectador, mas coexecutor da fase final e decisiva do plano – chegada sincronizada, oportuna e armada, em rigorosa consonância com a confirmação obtida minutos antes por seu comparsa.

Tal sincronia, por si só, é prova eloquente de que o apelante aderiu, com pleno conhecimento, a um plano previamente arquitetado, sendo de todo irrelevante que sua presença física não tenha sido registrada no veículo utilizado na etapa de reconhecimento prévio – etapa que não lhe competia executar, mas da qual se beneficiou e cujo resultado (a certeza de que a vítima se encontrava, desarmada, em sua residência) foi a própria condição de possibilidade de sua atuação.

Quanto ao segundo argumento – a alegada incidência do Tema 1.318 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.174.008/AL, julgado pela Terceira Seção sob o rito dos recursos repetitivos, com trânsito em julgado certificado) – é preciso, com o devido rigor, fixar-lhe os exatos contornos.

A tese fixada estabelece que
“a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”
, exigindo-se, ademais,
“fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”
– não bastando, pois, a invocação automática e genérica da premeditação.

No caso em exame, observo, primeiramente, que a sentença recorrida não valorou a premeditação na vetorial
“culpabilidade”
– objeto específico do Tema 1.318 –, mas na vetorial
circunstâncias do crime
, o que, por si, já distancia a hipótese dos autos da literalidade da tese repetitiva.

Mas, ainda que se admita, por amor ao debate, a aplicação do mesmo balizamento substantivo a qualquer das vetorias da primeira fase – interpretação que reputo correta, na medida em que o princípio do
ne bis in idem
não se restringe a uma única vetorial específica –, não se verifica, no caso concreto, a hipótese vedada pelo precedente.

Com efeito, a premeditação aqui considerada não é pressuposto necessário para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

A referida qualificadora – cujo núcleo está em a vítima ter sido surpreendida, no momento do ataque, em condições que lhe impossibilitaram a defesa – poderia, em tese, configurar-se a partir de um encontro fortuito, de uma emboscada de oportunidade, sem que fosse necessário todo o aparato de vigilância prolongada, ao longo de um dia inteiro, com divisão de tarefas entre três agentes distintos (um para confirmar a presença da vítima mediante conversa direta, dois para a execução armada), tal como efetivamente ocorreu.

É essa dimensão adicional de planejamento – a mobilização de um veículo de reconhecimento desde as primeiras horas da tarde, a “visita de confirmação” horas antes da execução, e a chegada, minutos depois, dos executores já municiados de armas de fogo – que revela um grau de determinação e de organização criminosa que excede, e muito, o mínimo necessário para a configuração da qualificadora do inciso IV.

Não se trata, portanto, de fato “ínsito” à qualificadora, tampouco de seu “pressuposto necessário”, mas de circunstância autônoma, que evidencia, com fundamentação concreta e específica – e não automática, friso –, maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, exatamente como exige a segunda tese do Tema 1.318/STJ.

A fundamentação lançada pelo juízo de origem, ancorada em prova documental específica (as imagens de monitoramento), atende, pois, integralmente, ao
standard
fixado pelo precedente repetitivo, não havendo, a esse título, qualquer reparo a fazer.

Quanto ao terceiro argumento – relativo à presença de pessoas vulneráveis no local do crime –, não assiste razão à defesa ao equipará-la a uma hipótese de responsabilização objetiva ou à mera presença de “espectadores” em ambiente público.

A circunstância valorada pelo juízo de primeira instância não consiste, a rigor, na simples presença de terceiros no local – o que, de fato, seria corriqueiro e poderia, em tese, configurar a banalização denunciada pela defesa –, mas sim na decisão deliberada de executar um ataque armado, com múltiplos disparos de arma de fogo, no interior de uma residência habitada, sabendo os agentes – ou devendo saber, dada a manifesta visibilidade do ambiente doméstico que invadiram – que ali se encontravam, além da vítima-alvo, uma idosa septuagenária e uma criança de tenra idade, que se viram, assim, expostas ao risco concreto de serem atingidas por disparos perdidos, ou de presenciarem, a curtíssima distância, cena de violência extrema com potencial de sequelas psicológicas duradouras.

Trata-se, portanto, de circunstância relativa ao modo de execução do crime – tema central da vetorial “circunstâncias do crime”, de natureza residual e não taxativa, nos termos do art. 59 do Código Penal –, e não de qualquer imputação de resultado não desejado a título objetivo.

A analogia proposta pela defesa – de que toda execução em ambiente público atrairia, automaticamente, a mesma valoração – não procede, justamente porque o que se reprova aqui não é a mera presença de testemunhas, mas a escolha consciente de um cenário de execução que multiplicava, de forma concreta e desproporcional, os riscos a terceiros inocentes e vulneráveis.

Por fim, quanto ao concurso de pessoas, a jurisprudência invocada na própria sentença — no sentido de que
“o concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria... são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base”
quando não constituam, em si, elementar do tipo penal imputado – encontra amparo em remansosa orientação jurisprudencial.

A valoração dessa circunstância na primeira fase, portanto, não viola o princípio do
ne bis in idem
, e a exigência de “previsão legal expressa”, suscitada pela defesa, carece de respaldo – a vetorial “circunstâncias do crime” é, por definição legal, uma cláusula de natureza residual, destinada precisamente a abarcar fatos relevantes para a dosimetria que não encontrem expressão em outro dispositivo específico.

No caso concreto, a ação coordenada de dois agentes armados, com nítida divisão de papéis durante a própria execução – um para neutralizar eventual reação inicial, outro para efetivar os disparos sob comando direto do primeiro –, está longe de constituir mera “alegação” desprovida de substrato fático, representando, ao contrário, descrição precisa e documentalmente amparada da dinâmica criminosa.

Forte em tais razões, conservo, na íntegra, a fração de 1/4 (um quarto) na vetorial “circunstâncias do crime”, porquanto amparada em fundamentação concreta, específica, não automática e estranha às elementares de ambas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença – fundamentação que, a meu ver, atende integralmente aos parâmetros do art. 59 do CP e às balizas fixadas pelo Tema 1.318 do STJ.

Da vetorial “culpabilidade”

Situação substancialmente diversa, contudo, apresenta-se em relação à vetorial “culpabilidade”, também exasperada em 1/4 (um quarto).

A sentença recorrida fundamentou essa exasperação no fato de que o crime
“foi perpetrado mediante invasão de domicílio e perseguição da vítima no interior do imóvel, inclusive com arrombamento de portas, colocando-a em situação de completo encurralamento”
, revelando, segundo o juízo de origem,
“elevado grau de determinação criminosa”
e
“atuação coordenada com nítida intenção de efetivar o resultado morte”
.

Ocorre que, ao examinar-se o acórdão proferido por esta mesma Câmara no Recurso em Sentido Estrito anteriormente julgado nestes autos, verifica-se que o substrato fático da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP – reconhecida pelo Conselho de Sentença e deslocada, na segunda fase, para a condição de agravante (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal) – foi assim descrito: a vítima foi
“surpreendida e encurralada no interior de sua residência e repentinamente atacada por dois algozes portando armas de fogo”
, circunstância que lhe
“impossibilitou a defesa”
.

A identidade entre os dois substratos fáticos é, a meu ver, manifesta.

O
“completo encurralamento”
da vítima, invocado pela sentença para exasperar a culpabilidade, é o mesmo fato que, sob outra rubrica, fundamenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, já considerada na segunda fase da dosimetria.

Não há, na fundamentação da sentença, a indicação de qualquer elemento fático autônomo, dissociado desse núcleo comum – a invasão da residência seguida do encurralamento da vítima –, que pudesse justificar, de forma independente, a exasperação da culpabilidade.

A
“atuação coordenada”
, por sua vez, já havia sido expressamente valorada na vetorial
“circunstâncias do crime”
, sob a rubrica do concurso de pessoas, não podendo ser novamente invocada, sob pena de dupla valoração do mesmo fato em três momentos distintos da dosimetria (circunstâncias, culpabilidade e, na segunda fase, agravante).

Tem-se, assim, autêntica hipótese de
bis in idem
: o mesmo conjunto de fatos – a surpresa, o encurralamento e a impossibilidade de defesa da vítima – é valorado, simultaneamente, (i) para qualificar o crime, (ii) para agravá-lo na segunda fase, e (iii) para exasperar a pena-base na vetorial culpabilidade.

Tal cúmulo de valorações sobre idêntico substrato fático não encontra amparo no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), tampouco na vedação, de matriz constitucional, à dupla punição pelo mesmo fato.

Destaque-se, em acréscimo, que a
“nítida intenção de efetivar o resultado morte”
é circunstância ínsita ao tipo penal infringido.

Nesse diapasão, dou parcial provimento ao pedido subsidiário, tão somente para afastar a valoração negativa da vetorial “culpabilidade”, mantendo-se, no mais – e por todas as razões anteriormente expostas –, a integralidade da dosimetria estabelecida na origem quanto às demais vetoriais da primeira fase.

reconhecimento de ofício da atenuante da menoridade relativa

Do exame dos autos, verifica-se que o apelante
David Rodrigues Moreira
nasceu em
7/10/2003
, contando, portanto, com 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de idade na data dos fatos (
20/8/2024
), por não ter ainda completado 21 (vinte e um) anos.

Configura-se, pois, a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal – a denominada menoridade relativa –, cuja aferição, segundo entendimento pacífico, deve tomar por referência a idade do agente na data do fato.

Tal atenuante, conquanto não tenha sido expressamente suscitada pela defesa técnica em suas razões recursais, constitui circunstância legal de incidência obrigatória, cujo reconhecimento pode – e deve – ser efetuado de ofício por este Colegiado, sem que se configure
reformatio in pejus
, porquanto se trata de matéria exclusivamente benéfica ao apelante, em recurso interposto unicamente pela defesa.

Assim, reconheço,
de ofício
, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), a qual a compenso integralmente com a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, reconhecida pelo Juízo de origem.

redimensionamento da reprimenda imposta

Em decorrência do quanto acima decidido, a dosimetria da pena, em relação ao apelante
David Rodrigues Moreira
, passa a ser a seguinte:

Primeira fase
(art. 59 do Código Penal) – partindo-se do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, mantém-se a exasperação de 1/4 (um quarto) na vetorial “circunstâncias do crime” (+3 anos); afasta-se integralmente a valoração negativa da vetorial “culpabilidade”; e mantém-se, por não ter sido objeto de impugnação recursal, a exasperação de 1/6 (um sexto) na vetorial “consequências do crime” (+2 anos). Resulta, assim, pena-base de
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Segunda fase
(arts. 61 a 66 do Código Penal) — a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (decorrente da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), reconhecida de ofício, compensam-se integralmente, por força do art. 67 do Código Penal, mantendo-se a pena provisória em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Terceira fase
(art. 14, inciso II, do Código Penal) — mantém-se a causa de diminuição da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), tal como fundamentada na sentença recorrida, à vista do estágio avançado do
iter criminis
, resultando na pena definitiva de
11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Regime inicial
— fechado (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal), por imposição legal, dada a quantidade de pena fixada, superior a 8 (oito) anos.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de afastar a negativação da circunstância judicial atinente à culpabilidade; de ofício, reconheço a atenuante da menoridade relativa, a qual compenso integralmente com a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e, por fim, redimensiono a reprimenda imposta a
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, fixando-a em
11 anos e 4 meses de reclusão
, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

Dê-se ciência ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças – Execuções em meio Fechado e Semiaberto, haja vista o
PEP n. 2000247-44.2026.8.11.0004
instaurado em desfavor do apelante.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026